Tribunal: STF
Processo: HC 166662
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. SANATÓRIA DE PONTUAL OMISSÃO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO DOMICÍLIO FISCAL. LOCAL DE CONSUMAÇÃO DE CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO RELATIVA A QUESTÕES PROCEDIMENTAIS DO JULGAMENTO: NÃO ACOLHIDAS.



    1. O art. 620 do Código de Processo Penal autoriza o uso dos embargos de declaração tão somente para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão quando verificados na decisão embargada.



    2. Na espécie, a competência da Justiça Federal do Estado do Ceará decorre do domicílio fiscal do embargante no momento do lançamento definitivo, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, sendo inviável, pela via estreita do habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas.



    3. A argumentação recursal relacionada a questões procedimentais do julgamento não merece acolhida.



    4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem quaisquer efeitos modificativos.